Tribunal: TJMT
Processo: 1009747-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1009747-76.2020
AGRAVANTE: SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS.
AGRAVADOS: CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – DESPACHO SANEADOR – EMENDA À INICIAL SOB PENA DE EXTINÇÃO – DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA/AGRAVADA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Para a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O CPC/15 adotou o princípio da primazia do julgamento de mérito, impondo que o julgador, sempre que possível, busque superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento para solucionar o conflito trazido pelas partes para ser resolvido pelo Poder Judiciário.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Família da Capital que, nos autos Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem no 1028338-31.2018.8.11.0041, que mesmo após a inércia da agravada/autora, frente a determinação de emenda da inicial no prazo de cinco (05) dias para inclusão da agravante no polo passivo, com qualificação e endereço, sob pena de extinção, não extinguiu o feito.
Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma pois, em sua peça defensiva alegou extemporaneidade da emenda à inicial, pois, de fato, a autora extrapolou em muito o prazo concedido pela decisão constante do id. 17691226.
Aduz que, alegou ausência de interesse processual porque a autora deveria, primeiro, pleitear administrativamente o pagamento da pretendida pensão por morte junto ao Cuiabá-Prev, pois é entendimento jurisprudencial dominante, e é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que o interessado deve primeiramente pleitear junto ao órgão previdenciário e, somente no caso de recusa, buscar a via judicial..
Informa que o douto julgador assim não entendeu, decidindo, quanto à perda do prazo para a emenda que a extinção da ação causaria imensos prejuízos à ação que, se encontra apta à dilação probatória, e, quanto ao interesse processual, que a via judicial não impede e/ou vincula o pedido administrativo, podendo ser proposta a ação, independentemente de requerer a habilitação junto ao Cuiabá-PREV.
Ressalta que, se prejuízos haverá à ação, estes serão causados pela desídia da própria autora/agravada, devendo ela arcar com as consequências de sua omissão.
Entende que não causou prejuízo algum à ação, somente a autora. Afirmar que a extinção do feito causaria imensos prejuízos à ação é premiar a desídia da autora com consequências prejudiciais aos réus, que ficam sujeitos a escusos caprichos da autora.
Por fim, alega, ainda, que tal cominação pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação.
Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de que sejam acatadas as preliminares defensivas arguidas em sua Contestação, e ser extinto o processo sem julgamento do mérito por perda de prazo para emenda da inicial e por ausência de interesse processual, condenando a agravada nas custas processuais e honorários advocatícios.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, agiu bem o douto Julgador a quo uma vez que o Processo Civil deve, na medida possível, exercer de forma efetiva sua função de instrumento criado para viabilizar que se chegue, com justiça e paridade de armas, a uma decisão de mérito, não se afigura como um fim e si mesmo, razão pela qual reputou-se como justificada a conduta do embargado.
Aliás, ‘O juiz não está autorizado a interpretar a lei processual de maneira a dificultar que se atinja uma solução para o processo, se há, paralelamente, uma forma de interpretá-la de modo a se chegar a tal solução’(REsp 944.040/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 07/06/2010)
Nesse sentido, o atual CPC não discrepa, prevendo explicitamente, nas disposições insertas no seu art. 6o, art. 188 e art. 352, o seguinte:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.
Art. 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 (trinta) dias.
Dessas feita, tenho que, não restaram evidenciados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado pela recorrente, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Constata-se, portanto, que o legislador adotou o Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, impondo que o julgador, sempre que possível, busque superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento para solucionar o conflito trazido pelas partes para ser resolvido pelo Poder Judiciário.
Por fim, entendo que o despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC.
Com essas considerações, por ora, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator